Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-51.2024.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. Sentença de improcedência. Autor empregado de empresa que contratou apólice coletiva de seguro de vida. Pretensão de recebimento da indenização securitária com fundamento em invalidez funcional permanente total por doença. Controvérsia restrita à caracterização do risco coberto. Prova pericial conclusiva pela inexistência de perda da existência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. Sentença de improcedência. Autor empregado de empresa que contratou apólice coletiva de seguro de vida. Pretensão de recebimento da indenização securitária com fundamento em invalidez funcional permanente total por doença. Controvérsia restrita à caracterização do risco coberto. Prova pericial conclusiva pela inexistência de perda da existência independente. Constatação apenas de incapacidade parcial e permanente para atividades laborais. Distinção entre invalidez laboral e invalidez funcional. Tema Repetitivo no 1.068 do C. Superior Tribunal de Justiça. Validade da cláusula que condiciona a cobertura à perda da existência independente. Ausência de cobertura contratual. Indenização indevida. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.